Tribunal: TJSP
Processo: 1015372-29.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Telefonia - Contratação não demonstrada - Ação ajuizada contra o autor por terceira que foi vítima de golpe praticado por meio de linha de telefone móvel indevidamente habilitada pela ré - Subsequente determinação de bloqueio de ativos financeiros do autor na mencionada lide - Falha na prestação de serviços pela ré evidenciada - Danos morais devidos - Fixação satisfatória - Recurso improvido.